Tribunal: STF
Processo: RE 1263104
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso de revista, ante a inexistência de atendimento dos pressupostos pertinentes. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal. Discorre sobre o tema de fundo.
     2. Uma vez em jogo controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte diversa, a via do extraordinário só é aberta quando o acórdão proferido revela tese contrária a texto da Carta da República circunstância não verificada.
     A ressaltar essa óptica, quando do exame do recurso extraordinário nº 598.365/MG, relator ministro Ayres Britto, o denominado Plenário Virtual, assentando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu pela inexistência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência dos demais tribunais.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator